Tribunal: TJDFT
Processo: 0739142-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE ATO COMERCIAL. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. ALIENAÇÃO DA EMPRESA E INCLUSÃO DE SÓCIO POR MEIO DE DOCUMENTO FRAUDADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA E DE ATO PRODUZIDO SEM MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CONCLUSÃO DA PERÍCIA DE QUE O DOCUMENTO É FALSO, MAS A ASSINATURA É VERDADEIRA. FRAUDE DOCUMENTAL QUE INTEGRA A CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE DE ANALISAR ESSE FATO. NULIDADE DO REGISTRO. INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU QUE PRODUZIU O DOCUMENTO FRAUDULENTO E QUE FOI RESPONSÁVEL PELA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA.

1. Merece reparos a sentença que deixa de conhecer da alegação de nulidade do registro por ter sido realizado com base em documento produzido fraudulentamente, sob o fundamento de que extrapola a causa de pedir, que se fundamentou na falsidade de assinatura, refutada pelo laudo pericial. Ainda que a tese principal veiculada na petição inicial seja a nulidade do registro da alteração do contrato social, por causa da falsidade da assinatura constante do documento que deu ensejo a esse ato administrativo, a afirmação feita na petição inicial de que os negócios jurídicos produzidos sem a manifestação de vontade do autor são nulos é suficientemente ampla para compreender, como intrínseco à causa de pedir, qualquer fato que tenha dado gênese ao registro de ato negocial realizado sem a concorrência da vontade do autor, como é o caso da fraude documental.

2. Consoante abalizada doutrina, a manifestação de vontade constitui pressuposto de existência do negócio jurídico.

3. Comprovado pelo laudo pericial que o documento levado a registro perante a Junta Comercial foi produzido de forma fraudulenta e constatado que não houve concorrência da vontade do autor para sua produção, há que se reconhecer a nulidade do ato administrativo.

4. Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, o Código Civil adotou a teoria do dano direto e imediato para explicar o nexo de causalidade, segundo a qual somente pode ser reconhecida como causa do prejuízo a conduta ilícita que tem com ele relação direta e imediata, que é consequência certa e necessária da conduta praticada.

5. O dano moral, decorrente da inscrição do nome do autor em dívida ativa, derivou direta e imediatamente dos negócios jurídicos realizados após o registro da alteração do contrato social, pelo sócio responsável pela fraude documental. O registro, por si só, não foi causa imediata de quaisquer danos morais experimentados pelo requerente, razão pela qual os demais réus, que não concorreram direta e imediatamente para a inscrição do nome do autor em dívida ativa não podem ser responsabilizados civilmente, por causa da ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo demandante.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua dupla função: reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.

7. Apelo parcialmente provido.